Tribunal: TJBA
Processo: 8078145-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078145-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEIZE CASTRO LOPES

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE NO RECEBIMENTO NÃO AFASTA A MORA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, diante da inadimplência contratual, com parcelas vencidas desde 30/04/2025, reconhecendo a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve válida constituição em mora da devedora, apesar do retorno da notificação extrajudicial com a informação “não existe o número”; (ii) estabelecer se a existência de ação revisional conexa impede ou suspende a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.132).

O retorno da correspondência com indicação de inexistência do número não invalida a notificação, pois evidencia o envio ao endereço contratual, incumbindo ao devedor manter seus dados atualizados.

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige apenas a comprovação da mora para o deferimento da busca e apreensão, requisito atendido no caso concreto.

A jurisprudência do STJ admite que a ação revisional e a busca e apreensão tramitem separadamente, inexistindo conexão obrigatória entre elas.

A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme a Súmula 380 do STJ.

A purgação da mora, após a Lei nº 10.931/2004, exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, o que não foi requerido pela agravante.

Estando caracterizada a mora e preenchidos os requisitos legais, mostra-se legítima a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8078145-45.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
DEIZE CASTRO LOPES
, e, como agravado,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da S
egunda
C
âmara
C
ível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão de 1º grau, ante a comprovação da mora, e assim o fazem pelas razões que integram o Voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)